Tribunal: TJBA
Processo: 8049744-36.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Criminal

Processo
:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO n.
8049744-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Criminal

SUSCITANTE: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

SUSCITADO: JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCI
A
.
VARA CRIMINAL DE FEIRA DE SANTANA QUE EXPEDIU O MANDADO DE PRISÃO. ATO CONSTRITIVO CUMPRIDO POR VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR. SUSCITADA A DÚVIDA SOBRE O JUÍZO COMPETENTE PARA A
REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DECISÃO LIMINAR DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO DO FEITO PARA AS VARAS DE GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR A
FIM DE
REALIZAR A AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA.

NO MÉRITO,
PRELIMINAR DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DO FEITO.

ACOLHIMENTO.

INFORMAÇÕES ATESTANDO A REALIZAÇÃO DO ATO E A HOMOLOGAÇÃO DA PRISÃO.
PERDA SUPERVENIENTE
DO OBJETO.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCI
A PREJUDICAD
O
.

I –
CASO EM EXAME

1 -
Trata-se de conflito negativo de competência
em que figura como Suscitante o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana e como Suscitados os Juízos de Direito da Vara Criminal de Mata de São João, da 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador, da 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador e da 2ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador. No bojo da ação penal foi proferida decisão
pelo Juízo Suscitante

decretando a prisão preventiva do denunciado.
O ato constritivo fora cumprido pela 5ª Vara Criminal da Comarca de Salvador
, estando o
suspeito c
ustodiado no Conjunto Penal de Salvador
.

II –
QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2
–
O impasse cinge-se em definir quem é o Juízo competente para realizar a audiência de custódia.

3 - A Procuradoria de Justiça opinou pelo reconhecimento da

perda do objeto, declarando-se prejudicado o presente conflito negativo de competência, uma vez que a audiência de custódia já foi devidamente realizada pela 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, restando sanada a controvérsia que motivou o incidente.

III -
RAZÕES
PARA
DECIDIR

4
-
V
erificado
o pedido de liminar e constatada a urgência do ato judicial, determinou-se que o feito fosse encaminhado para uma das Varas de Garantias de Salvador para que procedesse com a realização da audiência de custódia, com fulcro nos
arts
. 1º e 7º, II, da Resolução nº. 31/2024 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e no art. 13, caput e §2º, da Resolução nº. 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

5
- Nos informes prestados pela 3ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador, noticia-se a realização da audiência de custódia no dia 25/09/2025 e o proferimento de decisão homologando o “cumprimento do mandado de prisão expedido pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana, mantendo o autuado custodiado à disposição do Juízo que expediu o mandado”.

6 -
Perde-se o interesse processual quando o objeto da ação, que visa
a
realização da audiência de custódia diante do cumprimento do mandado de prisão
, se torna impossível de ser alcançado, em razão d
e ter sido
efetuado o mencionado ato judicial
.

7
- No caso concreto,
a audiência de custódia foi realizada
, tornando inviável
que o pleito judicial
dos presentes autos
atinja seu objetivo, pois o
ato judicial
já ocorre
u,
exaurindo, assim, o resultado pretendido.

I
V
– DISPOSITIVO E TESE

8
-
Diante da perda superveniente do objeto, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicad
o o Conflito Negativo de Competência
.

Tese de julgamento:
1.

Realizado o ato judicial sobre o qual pairava a dúvida acerca do Juízo competente para realizá-lo
, resta prejudicad
o o conflito
.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 1º e 7º, II, da Resolução nº. 31/2024 do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, e no art. 13,
caput
e §2º, da Resolução nº. 562/2024 do Conselho Nacional de Justiça
;
arts
. 485, VI, e 493, ambos do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ -
AgInt
no CC n. 175.948/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Segunda Seção, julgado em 19/8/2025, DJEN de 22/8/2025
.

CONFLITO DE JURISDIÇÃO
PREJUDICAD
O
.

COMFLITO DE
COMPETÊNCIA
Nº.
8049744-36
.2025.8.05.0000

RELATOR: DESEMBARGADOR
ESERVAL RCOHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Conflito de Competênci
a
n°. 80
49744-36
.2025
.8.05.0000,
sendo o Suscitante o M.M. JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA e os Suscitados os
M.Ms
. JUÍZOS DA VARA CRMINAL DA COMARCA DE MATA DE SÃO JOÃO, DA 13ª VARA CRIM
INAL DA COMARCA DE SALVADOR, DA 5ª VARA CRIMINAL DA COMCAR DE SALVA
DOR e DA 2ª VARA DAS GARANTIAS DA COMARCA DE SALVADOR
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da
Seção
Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em julgar prejudicad
o

o Conflito de Competência
,
na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador (a)